Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar.
3. No caso, apesar de a paciente ser mãe de uma criança menor de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é inviável por expressa vedação legal (art. 318-A, I, do CPP), haja vista que se trata de crime cometido com violência contra a pessoa.
4. Ordem denegada.